Tribunal: STF
Processo: ARE 1284786
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ICMS. PRODUTOS DE CONFEITARIA. ALÍQUOTA DE 12%. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DESCABIMENTO. REPASSE DO TRIBUTO ART 166 DO CTN. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO.
    I) Para a repetição do indébito, em se tratando de ICMS, consoante previsão do art. 166 do CTN, há necessidade de que o demandante comprove ter arcado com o pagamento do tributo e não repassado o ônus a terceiro. Situação inocorrente no caso concreto.
    II.) A verba honorária deve ser mantida conforme fixada na sentença, a permitir a adequada remuneração pelo trabalho desenvolvido no processo, em atenção às diretrizes do art 20, §§ 39 e 4P do CPC.
    À UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, incisos II e XXV; 150, incisos II; 170, inciso IV, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. 
    Confiram-se, em casos análogos ao presente, os seguintes julgados: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Repetição de indébito. Alcance do art. 166 do CTN. Questão infraconstitucional. Afronta reflexa. Fatos e provas. Súmula 279/STF. 1. As questões envolvendo a aplicação do art. 166 do Código Tributário Nacional não ultrapassam a esfera da legalidade. A afronta ao texto constitucional, caso ocorresse, seria reflexa ou indireta. O acolhimento da pretensão recursal importaria no revolvimento do conjunto fático e probatório constante dos autos, o qual não é permitido em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com a imposição de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, consoante o art. 1.021, § 4º, do Novo CPC. 3. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça” (RE nº 1.104.734-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJ e de 28/5/19). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS - ICMS. LEVANTAMENTO DE DEPÓSITO JUDICIAL. MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTAS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO FISCAL. ART. 166 DO CTN. 1. A controvérsia referente à controvérsia sobre a repetição ou aproveitamento dos valores pagos a maior em razão da majoração indevida da alíquota do ICMS é de natureza infraconstitucional. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa e majoração dos honorários advocatícios, nos termos dos arts. 85, §11, e 1.021, §5º, do CPC” (ARE nº 1.153.274-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 12/4/19.). 
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 8 de setembro de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente